Tribunal: CARF
Processo: 10711.726689/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.726689/2015-28
ACÓRDÃO
3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 25/08/2005, 16/06/2010
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA DECLARAÇÃO. DIREITO
DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o
ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações legais; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte
do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e normativos da autuação e
(iv) quando não há demonstração de prejuízo advindo de eventual
irregularidade alegada
REGIMES ADUANEIROS. REPETRO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DEFERIDO SEM
QUALQUER EXIGÊNCIA DO TRIBUTO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA,
SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
RETROATIVA.
O encerramento do regime especial com anuência expressa do Fisco, sem
lançamento tributário à época, gera no contribuinte a expectativa legítima
de regularidade e quitação de suas obrigações fiscais. A alteração posterior
desse entendimento fere o princípio da proteção da confiança legítima,
previsto no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a relatora, Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio que negava
provimento. O Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior foi indicado para redigir o voto vencedor.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
2
Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Redator designado e Vice-presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Leonardo
Correia Lima Macedo e Ana Paula Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-009.546,
exarado pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/02, em sessão de
29/09/2021, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte acima
identificada, relativa a descumprimento de regime aduaneiro especial (Repetro) com a exigência
dos tributos a ele relativos: Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados
Importação (IPI - Importação), PIS/Pasep -Importação e Cofins - Importação, acrescidos de juros e
multa de ofício, e multa por descumprimento de regime, no valor total de R$ 487.781,73.
De acordo com o relato fiscal, a interessada obteve o desembaraço dos bens
descritos na DI no 05/0912008-8, registrada em 25/08/2005, 1.890, quais sejam: Hastes de
Perfuração 5"- 19.5 L/F, S-135, com os benefícios do Regime Especial de Importação e Exportação
de Bens destinados à Pesquisa e Lavra de Petróleo e Gás Natural - Repetro (de acordo com o art. 35,
da Instrução Normativa SRF no 004/2001), com vencimento em 15/06/2010, através do processo no
10711.004360/2005-31.
Após uma série de pedidos de prorrogação (todos eles sem a apresentação do Ato
Declaratório Executivo –ADE vigente), em 10/10/2011, a empresa solicitou autorização para
destruição de 1.446 Hastes de Perfuração 5"- S-135, a qual foi deferida e regularizada a
nacionalização da sucata através da DI no 12/0250945-4, registrada em 08/12/2012.
Em 26/01/2012 tomou ciência do indeferimento do pedido de prorrogação de sua
habilitação ao Repetro.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
3
Em 23/11/2011 empresa protocolizou o processo no 10711.725788/2011-69
visando nova concessão de Admissão Temporária, com base no art. 6o da IN SRF no 285, de 2003,
todavia a DI de admissão temporária não foi desembaraçada.
Desta forma foi determinada a execução parcial do Termo de Responsabilidade no
1054, de 2005 para exigência dos tributos devidos, lavrando-se o presente auto de infração para
cobrança das multas, isoladamente, de ofício (arts. 370, § 1o,, do inciso II, e 725, inciso I, do
Decreto no 6.759, de 2009) e pelo descumprimento de requisitos do regime de admissão
temporária (art. 709 do Decreto no 6.759, de 2009).

Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls 50/65) na qual, em
apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração em razão de o mesmo ter se embasado em
aplicação retroativa da Solução de Consulta Interna SRRF07/Disit no 1, de 2013;
- regularidade da conduta adotada pela Impugnante e inexistência de qualquer
descumprimento do regime aduaneiro especial ou da legislação vigente;
- impossibilidade de aplicação da Solução de Consulta Interna para dar fulcro ao
indeferimento do pedido de prorrogação de sua habilitação no Repetro.
Requer a nulidade do AI, sua integral improcedência ou, alternativamente, o
afastamento da cobrança d multa e dos juros, vez que a ela não poderia ser imputado nenhum
atraso.
Em 29/09/2021, a 16a turma da DRJ/02 proferiu o acórdão no 109-009.255 no qual,
por unanimidade de votos indeferiu a Impugnação apresentada pelo interessado.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
554/569, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Admissibilidade do recurso
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
4
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
Segundo consta dos autos, a Recorrente promoveu a importação de uma
embarcação, com a suspensão de tributos ao amparo no Regime Aduaneiro especial de
exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de
petróleo e de gás natural, o conhecido Repetro. Diferentemente da regra geral, o Repetro permite
a importação de bens sob o regime de admissão temporária com a suspensão total do pagamento
dos tributos, ainda que a sua utilização se dê com finalidade econômica.
Em processo administrativo regular, a Recorrente teve o seu pedido de prorrogação
de prazo do regime indeferido, ao argumento de deficiência na sua instrução. Após interpor
recursos, a decisão de indeferimento foi mantida pela Superintendência Regional da Receita
Federal do Brasil da 7a Região Fiscal. Daí a cobrança dos tributos aduaneiros suspensos (II, PIS-
Importação e Cofins-Importação), acrescidos de multa de ofício e juros de mora.

Das Preliminares de Nulidade
Em preliminar de nulidade, assevera a Recorrente que não haveria base legal que
fundamentasse o Auto de Infração. Argumenta que a premissa adotada para sua lavratura seria
errônea e que não haveria indicação de fundamento legal que autorizasse a cobrança dos tributos.
Os dispositivos legais indicados seriam genéricos e não conteriam o enquadramento legal
adequado.
Argumenta, ainda, que o AI teria sido lavrado com base na Solução de Consulta
Disit no 1/2013 e que esta não poderia inovar o ordenamento jurídico nacional devendo ater-se
somente à interpretação das normas pela RFB.
Finalmente, defende que o AI seria dispensável, tendo em vista a existência de
Termo de Responsabilidade.

Da Base Legal
Quanto ao pleito de nulidade do lançamento, em razão de alegada ausência de
fundamentação legal que teria preterido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
efetivamente, a autoridade lançadora deve descrever precisamente o fato que ensejou a lavratura
do Auto de Infração. Entretanto, o Auto de Infração, em sua “Descrição dos Fatos e
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
5
Enquadramento Legal” deixa claro que o motivo de sua lavratura foi o indeferimentos do
Requerimento de Prorrogação do Regime Aduaneiro Especial do Repetro. Consequentemente,
foram cobrados os tributos que estavam suspensos durante o período de vigência do Regime.
Para caracterizar cerceamento do direito de defesa, o Auto de Infração deveria ser
falho em relação à descrição dos fatos ou à base legal que ensejaram o lançamento. No entanto,
eles estão detalhados no Relatório Fiscal, o qual especifica os fundamentos de fato e de direito
que deram origem à exigência.
Às fls 11/12 a Autoridade Fiscal descreve os fatos detalhadamente, desde o pedido
de admissão ao Repetro até a ciência do indeferimento do pedido de prorrogação da habilitação
ao Regime Especial Aduaneiro. Também especifica o embasamento legal à cobrança do Imposto
de Importação - II (fl. 09), Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI (fl. 12), PIS (fl. 18) e Cofins
(fl. 24).
Para a análise deste argumento é imprescindível analisar o Auto de Infração que
menciona:
“DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES NECESSÁRIAS À PERMANÊNCIA NO
REGIME”

O Auto de Infração explica que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de
apresentar junto com os pedidos de prorrogação do regime de Admissão Temporária o Ato
Declaratório Executivo – ADE, vigente à data da formalização do pedido de prorrogação.
Apresentou apenas o comprovante de formulação do pedido junto à DIANA/SRRFB07 (processo no
10768.002839/2010-44). Desta forma, fica claro que a empresa deixou de cumprir requisitos
necessários para permanecer do Repetro e por este motivo, foi excluída do regime e instada a
pagar os tributos suspensos proporcionalmente ao período de permanência das mercadorias em
território nacional. Não se verificam dúvidas ou obscuridades no Auto de Infração.
Conforme já mencionado na decisão de primeira instância, os lançamentos não
incidiram nas hipóteses de nulidade previstas no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal:
“Art. 59. São nulos:
I. os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II. os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição
do direito de defesa.”

Não houve, neste caso, qualquer omissão ou confusão na menção aos fatos, ou na
indicação da base legal quando da lavratura do Auto de Infração, que pudessem prejudicar a
ampla defesa da recorrente. Adicionalmente, na impugnação apresentada, a impugnante
demonstrou ter pleno conhecimento dos fatos que motivaram a autuação.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
6
Não é possível acolher a afirmativa da parte de que o AI teve embasamento legal na
Solução de Consulta Interna Disit no 01/2013. Tais disposições não constam na descrição da
fundamentação legal e somente se prestam a elucidar à RFB a forma que as Autoridades
Tributárias devem interpretar as normas tributárias existentes.
Assim, não é possível se vislumbrar prejuízo algum ao exercício do direito de
defesa. Eventuais contrariedades em relação à autuação ou ao entendimento da autoridade não
implicam irregularidade de ordem preliminar, tratando-se de discussão quanto ao mérito da
questão.

Da Lavratura do Auto de Infração
No que diz respeito à adequação da lavratura de auto de infração ao invés do
encaminhamento dos autos à Procuradoria da Fazenda Nacional, com vistas à adoção das
providências necessárias à execução, cumpre a este Colegiado decidir se o rito adotado implicará
a decretação da nulidade do procedimento, com todas as implicações que tal medida possa vir a
ter, em especial a eventual fluência do prazo prescricional.
Para tanto, há que se considerar, em primeiro lugar, que parte da exigência aqui
debatida, no caso as multas de ofício de 75%, calculadas sobre o valor do Imposto de Importação,
do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep não
foram consignados no Termo de Responsabilidade.
Sobre tais parcelas, portanto, incide a regra do art. 766 do Regulamento Aduaneiro
(RA), de 2009, que reproduz o art. 682 do RA de 2002. Eis a sua redação:
“Art. 766. A exigência de crédito tributário apurado em procedimento posterior à
apresentação do termo de responsabilidade, em decorrência de aplicação de
penalidade ou de ajuste no cálculo de tributo devido, será formalizada em auto
de infração, lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, observado o
disposto no Decreto no 70.235, de 1972.”
(Destacou-se)

De fato, se as multas não constam do referido termo, as únicas formas autorizadas
para a formalização da exigência decorrente de tais apurações são as previstas no art.9o do
Decreto no 70.235, de 1972, que reza:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.”

Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
7
Inicialmente, é de se ponderar que não se confunde a execução dos tributos e
contribuições constituídos por meio do termo de responsabilidade com as exigências feitas por
meio de auto de infração. No termo de responsabilidade os tributos e contribuições já se
encontram constituídos, podendo ser executados. No auto de infração, de forma diferente, ainda
está se discutindo a constituição do próprio crédito tributário. Daí que, para a execução do termo
de responsabilidade, são requeridas as providências estabelecidas no artigo 370 e 761 do Decreto
no 6.759, de 1999:
“Art.370. Na hipótese de exigência do crédito constituído em termo de
responsabilidade, o beneficiário terá o prazo de trinta dias, contados da
notificação prevista no §1o do art. 761, para:
(...)
Art.761. A exigência do crédito tributário constituído em termo de
responsabilidade deve ser precedida de:
I. intimação do responsável para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre o
descumprimento, total ou parcial, do compromisso assumido; e
II. revisão do processo vinculado ao termo de responsabilidade, à vista da
manifestação do interessado, para fins de ratificação ou liquidação do crédito.
§1o A exigência do crédito, depois de notificada a sua ratificação ou liquidação ao
responsável, deverá ser efetuada mediante:
I. conversão do depósito em renda da União, na hipótese de prestação de
garantia sob a forma de depósito em dinheiro; ou
II. intimação do responsável para efetuar o pagamento, no prazo de trinta dias, na
hipótese de dispensa de garantia, ou da prestação de garantia sob a forma de
fiança idônea ou de seguro aduaneiro.
§2o Quando a exigência for efetuada na forma prevista no inciso II do §1o, será
intimado também o fiador ou a seguradora.

Art. 762.Decorrido o prazo fixado no inciso I do caput do art. 761, sem que o
interessado apresente a manifestação solicitada, será efetivada a exigência do
crédito na forma prevista nos §§1o e 2o desse artigo.

Art. 763. Não efetuado o pagamento do crédito tributário exigido, o termo será
encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrança.”

Essas exigências não se aplicam quando os créditos tributários decorrentes do
descumprimento do regime especial estão sendo constituídos por meio de autos de infração, uma
vez que o prazo de impugnação devolve ao contribuinte todos os instrumentos de defesa e
contraditório, podendo questionar qualquer aspecto das exigências, em mais de uma instância
administrativa, o que não ocorre na execução do termo de responsabilidade, que após exame de
eventuais alegações do contribuinte, caso com elas não concorde, remete o termo de
responsabilidade para cobrança judicial pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
8
Outro ponto a destacar é que não se deve confundir os requisitos de execução do
termo de responsabilidade com a caracterização do descumprimento do regime. Vale dizer,
quando se opta pela execução do termo de responsabilidade é no âmbito desse procedimento
que se faz a caracterização do descumprimento do regime e se estabelece o contraditório
quanto a ela. Por isso, os prazos previstos no artigo 761 do Decreto no 6.759, de 1999, supra
transcrito.
Assim, não há como admitir que o descumprimento de formalidades relativas à
execução de termo de responsabilidade possa ser razão de nulidade de autos de infração, pois a
esses não são dirigidos tais requisitos procedimentais e a ausência deles não constituem qualquer
vício de cerceamento de defesa, única hipótese, junto com a prática de ato por autoridade
incompetente, capaz de gerar nulidade de auto de infração. Não há, portanto, como afirmar que
a prática dos atos segundo a forma adotada pelo Fisco, que reforçaram o direito ao
contraditório e pleno exercício do direito de defesa possa culminar na decretação da nulidade
do Auto de Infração, pois, em momento algum, restou caracterizado prejuízo ao contribuinte.
Desta forma, não se vislumbra caso de nulidade na situação descrita, não cabendo
acolhimento ao pleito da recorrente.

Da Exclusão da Empresa do Regime Aduaneiro Especial - Repetro
Quanto ao mérito, inicialmente a recorrente defende que adotou todas as medidas
legais necessárias para atuar de forma regular e tempestiva e que nunca houve de sua parte
descumprimento de requisitos do regime. Não havendo, portanto, motivo para o indeferimento
de seu pedido de prorrogação no Repetro.
Inicialmente, cabe mencionar que a autoridade fiscal deixou bastante claro que o
motivo da negativa ao pedido de prorrogação foi a ausência da documentação necessária na
instrução do pedido:
“Em 14.06.10, tempestivamente, a interessada apresentou Requerimento de
Prorrogação do Regime de Admissão Temporária - RPR, para até 24.08.10, não
apresentando o Ato Declaratório Executivo - ADE, vigente à data da
formalização do pedido de prorrogação, apresentando apenas o comprovante da
formulação do pedido junto a Diana /SRRFB07, Processo n' 10768.002839/2010-
44.”
(Destacou-se)

Desta forma, fica claro que as assertivas da parte não encontram consonância com
a realidade do ocorrido.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
9
No caso em tela, o prazo final da concessão do regime em questão foi 15/06/2010,
sendo apresentado tempestivamente pedido de prorrogação de prazo que foi indeferido. A
interessada utilizou-se de todos os recursos previstos na legislação de regência (recursos
hierárquico e voluntário), que seguiram os ritos processuais previstos e cujas análises e julgamentos
se deram pelas autoridades competentes. Portanto, trata-se de matéria julgada irrecorrível
administrativamente, a qual não pode ser objeto de revisão pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil ou pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
O contencioso administrativo não é a esfera competente para decidir sobre o
indeferimento do pleito de prorrogação do regime. O fato de terem sido lançados os tributos
aduaneiros não recolhidos em face da negativa de prorrogação de prazo não confere à DRJ ou ao
CARF a competência para revisar, no mérito, a decisão que indeferiu o pedido. Falece-lhes
competência para tanto.
O litígio restringe-se à análise dos requisitos legais que envolvem o lançamento de
ofício, em relação ao período em que o bem permaneceu no País sem amparo do regime
suspensivo do Repetro. Por fim, cumpre observar que os valores proporcionais devem ser
exigidos, como de fato foram, a partir da data do encerramento do benefício. Obviamente, se
demora houve ou não na apreciação do pleito, não cabe aos órgãos integrantes do Contencioso
Administrativo prorrogar o prazo de concessão do Repetro, pois o contrário equivaleria à assunção
de competência não atribuída ao julgador administrativo. Essa matéria devia ter sido dirimida, se é
que não foi, pelo Delegado da Receita Federal e pelo Superintendente, em grau de recurso. Não é
possível é interferir na linha hierárquica da RFB, como se ao CARF coubesse, como uma terceira
instância, rever as decisões proferidas, no âmbito de suas competências, pelas Superintendências
daquele órgão administrativo.
Desta forma, não há como se acolher o pleito da Recorrente para que se analise
novamente sua exclusão do regime especial do Repetro.

Da Aplicação da Solução de Consulta Interna
Finalmente, a recorrente defende a impossibilidade de aplicação da Solução de
Consulta DISIT no 001/2013, em razão da aplicação do artigo 146 do Código Tributário Nacional, o
qual veda a cobrança de tributos de forma retroativa.
Não há, entretanto, consonância entre as alegações da recorrente e os fatos
descritos nos autos. Como já mencionado quando da análise das preliminares, a Solução de
Consulta Interna Disit no 01/2013 não foi a base legal do Auto de Infração, mas somente uma
orientação para a Autoridade Tributária sobre a forma como interpretar a legislação tributária,
A mencionada SCI reconheceu a eficácia retroativa em relação à cobrança dos
tributos suspensos (efeitos ex tunc), da data final do Regime Aduaneiro Especial até os
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
10
procedimentos de extinção realizados, já que o interessado permaneceu com os bens no País, em
utilização econômica, nos termos do artigo 373, do Decreto no 6.759, de 2009 (Regulamento
Aduaneiro). Transcreve-se abaixo trechos da referida SCI:a fim de elucidar a questão
“6. A análise do pedido de prorrogação do regime de admissão está vinculada à
decisão do pedido de prorrogação da habilitação ao regime, pois aquela só será
realizada se houver o deferimento da prorrogação e expedição de novo ADE.
7. O deferimento dos pedidos de prorrogação (tanto da habilitação quanto da
admissão temporária) gera efeitos ex tunc c torna continua a permanência dos
bens no regime, devendo o novo prazo ter início imediatamente após o fim do
período anteriormente concedido.
8. Em relação ao segundo questionamento, qual seja, se é aplicável, no caso de
indeferimento do pedido de habilitação ao Repetro, o disposto no artigo 373,
caput e § 1o, do Decreto n" 6.759, de 2009 (admissão temporária para utilização
econômica) em relação ao período abrangido entre o fim do prazo de
permanência dos bens no regime e a data daquele indeferimento, tem-se por
inadmitida a consulta por referir-se à aplicação da norma e não à interpretação
da legislação, cuja competência seria desta Divisão de Tributação da
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 7a Região Fiscal.”
(Destacou-se)

As regras para aplicação da legislação de regência já estão previstas no
Regulamento Aduaneiro, nos artigos 311 e 373, em seu §1o, independentemente da SCI Disit :
“Art. 311. No caso de descumprimento dos regimes aduaneiros especiais de que
trata este Título, o beneficiário ficará sujeito ao pagamento dos tributos
incidentes, com acréscimo de juros de mora e de multa, de mora ou de ofício,
calculados da data do registro da declaração de admissão no regime ou do
registro de exportação, sem prejuízo da aplicação de penalidades específicas.”

“Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização econômica
ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da contribuição para o
PIS/Pasep Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro, nos termos e condições
estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996, art. 79; e Lei no 10.865, de 2004,
art. 14).
§ 1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização econômica o
emprego dos bens na prestação de serviços a terceiros ou na produção de outros
bens destinados a venda.”
(Destacou-se)

No caso do Repetro, os requisitos e condições para concessão, assim como para
prorrogação do regime, estão atualmente previstos na IN RFB n* 1.415, de 2013 (e alterações
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
11
posteriores). Há, desta forma, um regime de admissão temporária para utilização econômica, mas
excepcionado do pagamento de tributos, desde que atendidos determinados requisitos e
condições previstos na legislação. No presente caso o motivo do indeferimento foi justamente a
não concessão de habilitação ao Regime, o que descaracteriza o Repetro para o período em que
o bem permaneceu no País em utilização econômica.
Desta forma, não é possível dispensar o pagamento dos tributos devidos
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro. Ressalte-se que o
Repetro é um Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica que se beneficia com a
suspensão total dos tributos. Assim, não havendo habilitação vigente para usufruir do Repetro,
devem obrigatoriamente ser cobrados os tributos que se encontravam suspensos,
independentemente das conclusões da SCI Disit no01/2013.
Desta forma, não há como se acolher o pleito da recorrente neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo o crédito tributário exigido.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, redator designado
O colegiado divergiu da eminente relatora por entender, que quando o contribuinte
requereu a destruição e extinção do regime especial, tendo, o Auditor, assim concordando e
anuindo com a destruição e não realizando nenhum lançamento, compreendeu-se que houve o
encerramento do regime especial sem que qualquer exigência tributária.
Por tais razões, em atenção à importância dos princípios da confiança legítima,
segurança jurídica e boa-fé objetiva nas relações entre o Fisco e os contribuintes, manifesto meu
desacordo com a decisão ora analisada. A decisão recorrida desconsidera esses pilares
fundamentais do Estado Democrático de Direito, fragilizando a estabilidade das relações jurídicas
tributárias e administrativas.
Pois, não poderia o fisco ter realizado o lançamento se houve o encerramento
correto, sem exigência.
O princípio da proteção da confiança assegura ao contribuinte que as
manifestações e ações do Estado, quando claras e coerentes, gerarão legítimas expectativas
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
12
quanto à sua continuidade. No presente caso, ao desconsiderar as expectativas criadas pelo Fisco
em interpretações anteriores, a decisão fere o dever de proteção da confiança legítima.
Ora se o Fisco autorizou a destruição das mercadorias para extinção do regime,
como poderia tempos depois lavrar auto de infração por descumprimento?
A mudança abrupta de interpretação, especialmente quando aplicada
retroativamente, como no caso da aplicação ex tunc de soluções de consulta administrativas,
enfraquece o vínculo de confiança estabelecido entre contribuinte e administração.
O Supremo Tribunal Federal (STF) tem reiterado a importância desse princípio,
afirmando que "os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança projetam-se como
expressões do Estado Democrático de Direito" (RE 598.365).
Além disso, a atuação do Fisco, pautada no Decreto no 70.235/1972, exige que os
atos administrativos sigam estritamente as formalidades necessárias para garantir o respeito ao
contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:
Em adendo, o lançamento é ato administrativo vinculado, em que os motivos
(leia-se, fatos e norma aplicável) encontram-se descritos em Lei e que, por
definição, contrapõe-se ao ato administrativo discricionário, em que há escolha
do administrador dos motivos e oportunidade do ato.
Admitir a possibilidade de simples modificação no lançamento em não sendo
constatado erro nos fatos, admitir que a Lei deixa ao talante do aplicador a
escolha entre dois caminhos igualmente legais, é o mesmo que admitir que a
aplicação da norma depende da escolha do legislador, é “admitir que a atividade
de lançamento [é] discricionária”.64 Não é demais rememorar que o fundamento
último da proibição de modificação de critério jurídico é o princípio da confiança,
tão bem descrito no art. 100 do CTN, e no art. 24 da LINDB. Tais normas
permeiam o campo tributário e administrativo; por mais que se tente aduzir que
nem sempre é possível aplicar a norma tributária em relação ao direito aduaneiro,
pois poderia estar se tratando de matéria não tributária, o art. 24 da LINDB veio
por exteriorizar o princípio da segurança jurídica.
Tal exteriorização do art. 24 da LINDB é de suma importância, uma vez que, quer
seja pelo princípio da segurança jurídica, quer seja pelos demais que orbitam a
Constituição Federal, tem por objetivo que o cidadão tenha atos previsíveis;
inclusive, foi com esse afinco que se criaram mecanismos de estabilização da
jurisprudência nos Tribunais (súmula vinculante, súmulas, repercussão geral etc.).1
A exigência de clareza e previsibilidade no comportamento da administração
tributária deve ser respeitada para evitar que o administrado sofra prejuízos indevidos por
mudanças inesperadas na interpretação da norma.

1 ULIANA JUNIOR, L. C., e CASTRO NETO, O. G. de. REVISÃO ADUANEIRA NA IMPORTAÇÃO:
CONCEITO E LIMITES. Estudos Tributários e Aduaneiros – IX Seminário CARF / Francisco Marconi de
Oliveira ... [ et al.], Coordenador. Brasília: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), 2024.
https://carf.economia.gov.br/publicacoes/estudos-tributarios-e-aduaneiros-ix-seminario-carf.pdf
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.480 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10711.726689/2015-28
13
Ainda, a segurança jurídica, prevista no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, e
reforçada pelo artigo 927 do Código de Processo Civil (CPC), exige estabilidade e previsibilidade
nas decisões administrativas e judiciais. Ainda nesse sentido, o art. 2o da Lei no 9.784/1999:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
A decisão recorrida não respeita esse princípio ao permitir a aplicação retroativa de
normas infralegais, gerando incerteza sobre os tributos devidos e o cumprimento de obrigações
acessórias. Tal situação é especialmente relevante em casos de regimes aduaneiros especiais,
como o Repetro, onde a exigência de tributos suspensos após o indeferimento de prorrogação
pode gerar grandes passivos financeiros para o contribuinte.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que qualquer modificação de
entendimento sobre a interpretação das normas tributárias deve respeitar as garantias do
contribuinte, principalmente quanto à previsibilidade e à proteção da confiança.
O princípio da boa-fé objetiva impõe que a administração pública aja de maneira
transparente e leal, respeitando a confiança gerada por suas próprias ações. No caso em análise, a
cobrança retroativa de tributos decorrente de interpretações administrativas recentes, como a
Solução de Consulta Interna DISIT no 01/2013, viola o dever de boa-fé. Essa solução foi aplicada de
maneira que trouxe prejuízos ao contribuinte, sem que houvesse alteração na conduta fiscal que
justificasse tal mudança.
De acordo com o artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, as exigências tributárias
decorrentes do descumprimento de obrigações devem ser claras e especificar os fatos que
ensejaram o lançamento.
A aplicação de penalidades com base em atos administrativos que inovam o
entendimento jurídico, sem respeitar a boa-fé do contribuinte, é juridicamente inadequada. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a administração não pode agir de
maneira contraditória, prejudicando direitos já estabelecidos e causando incerteza nas relações
jurídicas.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 659
DF CARF MF
Original